Tribunal: TJDFT
Processo: 0721618-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0721618-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREA ALMEIDA RIBEIRO DO AMARAL AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANDREA ALMEIDA RIBEIRO DO AMARAL, ora autora/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras-DF em procedimento de repactuação de dívidas c/c revisional de contratos proposto em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA S.A – BRB e outros, ora réus/agravados, nos seguintes termos (ID Num. 157865582 – autos de origem): “Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à parte autora (ID 156662173). Anote-se. Recebo a inicial de ID 154866853. Trata-se de nominada “ação de repactuação de dívidas c/c c/c revisional de contrato com pedido de tutela provisória de urgência”, por meio da qual a parte autora pretende a concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão provisória do pagamento de todas as parcelas até o limite de 30% da renda da parte autora, até a realização da audiência de conciliação a ser designada. Para tanto, alega a parte autora que a sua renda está totalmente comprometida pelas parcelas dos empréstimos descontados em seu contracheque e em sua conta corrente, bem como pela dívida do cartão de crédito. Apresentou o plano de repactuação de dívidas para pagamento até o máximo de 60 meses (ID 156662183), conforme determinado na decisão de ID 155483733. É o relato necessário. Decido. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese dos autos, alega a parte autora que a sua renda está totalmente comprometida pelas parcelas dos empréstimos descontados em seu contracheque e em sua conta corrente, bem como pela dívida do cartão de crédito, não dispondo de recursos para sua própria subsistência e de sua família, razão pela qual postula a suspensão da exigibilidade dos empréstimos e dívida do cartão de crédito ao limite de 30% da sua renda líquida. Não obstante os relevantes argumentos da parte autora, denotando superendividamento e possível necessidade de preservação do mínimo existencial, a medida postulada no sentido suspender e/ou limitar os descontos realizados em sua folha de pagamento e conta bancária não são compatíveis com o procedimento de repactuação de dívida, tendo em vista não ser possível, ao menos nessa fase, antecipar a tutela, tanto que, nos termos da lei invocada, há instauração de tentativa de conciliação, em típico procedimento prévio de jurisdição voluntária. Não obtida esta, aí sim, a pedido do credor é instaurado processo quando, em tese, talvez seja possível antecipar algum efeito de eventual revisão e integração dos contratos, na forma do art. 104-B do CDC. Ademais, se é para se evitar o superendividamento, o plano apresentado com prazo de cumprimento de cinco anos, deve ser analisado pelas instituições financeiras demandadas, para se ter a certeza que a redução proposta garantirá seu cumprimento no mencionado prazo, pois o que a lei pretende é que, dentro de tal prazo, saia o devedor da situação calamitosa em que se encontra e não se eternizem as obrigações. A simples autorização de pagamento de modo diverso do pactuado ou de suspensão das prestações podem piorar a situação do devedor. Isso porque, de acordo com a regra prevista no caput do artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, é permitido à pessoa natural superendividada requerer a instauração de processo de repactuação de dívidas, mediante a apresentação de proposta de plano de pagamento, com prazo máximo de 5 (cinco) anos, “preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas”. Em caso de impossibilidade de conciliação, o processo de repactuação de dívida deverá prosseguir, para que seja estabelecido plano judicial compulsório de pagamento, que assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e contemplando a liquidação total da dívida, “após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas”. (...). Assim, qualquer intervenção judicial, neste momento processual, para autorizar pagamento de modo diverso do pactuado e/ou suspender o valor das prestações devidas pela parte autora, especialmente no âmbito de tutela de urgência e antes da fase conciliatória, teria como fundamento critérios estritamente subjetivos do agente julgador, podendo afetar indevidamente a segurança jurídica de relações contratuais pré-estabelecidas e, a princípio, lícitas (art. 5o, XXXVI, CF). Por fim, se enquanto não declaradas inválidas ou revisadas, as cláusulas contratuais continuam gerando obrigações entre as partes, não havendo razão para obstar os requeridos de exercerem o seu direito de cobrar tais parcelas e empregar os meios adequados para sua cobrança, bem como obriga-los a receber as parcelas em valores e modo diversos do pactuado. Ante o exposto, ausentes os pressupostos processuais, INDEFIRO, por ora, os pedidos de tutela provisória de urgência. No mais, presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, DESIGNE-SE DATA PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO por meio de videoconferência, a qual será realizada pelo NUVIMEC de Águas Claras. Citem-se os réus para que compareçam à audiência de conciliação designada, acompanhados de advogado ou de defensor público, esclarecendo que o prazo para apresentar contestação começará a fluir a partir da data da referida audiência, em consonância com o art. 335, I, do CPC. Advirtam-se as partes de que o não comparecimento injustificado à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da Justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União (art. 334, §8o do CPC). Caso a parte ré não tenha interesse em participar da audiência de conciliação, deverá informar nos autos com antecedência mínima de 10 (dez) dias da data designada para a sessão. Citem-se e intimem-se.” Na origem, a autora esclareceu a sua situação de superendividamento, gerada após a tomada sucessiva de créditos perante as instituições financeiras rés. Ao fim, formulou pedidos de Tutela de Urgência para que fossem determinadas: (i) a suspensão provisória do pagamento de todas as parcelas além do limite de 30% da renda da autora até a realização da audiência de conciliação a ser designada, conforme previsão do artigo 104-A do CDC, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00; (ii) a obrigação de não fazer direcionada aos réus, no sentido de não incluir o nome autoral nos cadastros de proteção de crédito; e (iii) subsidiariamente, a redução dos pagamentos consignados referentes às parcelas mensais dos contratos até o valor incontroverso da dívida. Contudo, o Juízo a quo indeferiu tais pedidos, razão pela qual a agravante interpõe o presente recurso. Em suas razões recursais, alega, em síntese, que a jurisprudência pátria tem definido que, para a garantia do mínimo existencial, a pessoa superendividada deve responder com até 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos pelas dívidas elencadas na Lei n. 14.181/2021; e que o Juízo de 1o grau “não analisou a atual situação da autora, uma vez que a totalidade da sua renda se encontra comprometida” (ID Num. 47373294 – pág. 8). Assim, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento, de modo que sejam deferidos os pedidos liminares antes direcionados ao Juízo a quo. No mérito, requer a confirmação do pedido liminar formulado. A parte deixou de recolher o preparo recursal, uma vez a ela concedidos os benefícios da gratuidade de justiça na origem (art. 98, § 1o, inciso VIII, Código de Processo Civil). É o necessário relatório. DECIDO. Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, os quais devem ser preenchidos pela parte recorrente de modo a viabilizar o conhecimento do recurso que se interpõe, está o respeito ao Princípio da Dialeticidade, o qual orienta que a insurgência recursal somente ganha lastro mediante razões capazes de justificar a discordância da parte em relação aos motivos expostos na decisão combatida; e mediante impugnação específica de tais pontos de discordância lançados no pronunciamento. Nesse contexto, mostra-se inviabilizada a apreciação, em fase recursal, quando as razões da insurgência se dissociam dos pronunciamentos judiciais combatidos, circunstância a qual implica em desconhecimento do recurso por afronta à Dialeticidade. Esta é a exata situação que se apresenta no caso em tela. Note-se que o Juízo a quo, ao apreciar os requerimentos liminares formulados pela autora, deixou claro, na decisão agravada, que o indeferimento de tais pedidos se deu, exclusivamente, pelo fato de o procedimento de repactuação de dívidas, disposto nos artigos 104-A, 104-B e 104-C do Código de Defesa do Consumidor – com o advento da Lei n. 14.181/2021 –, pressupor, antes da efetiva participação decisória judicial, a conciliação entre as partes contratantes, de modo que o presente momento processual – anterior à audiência de conciliação – inviabiliza determinações judiciais, mesmo que em caráter liminar. Essa, de fato, é a conclusão que se extrai das exatas dicções do art. 104-A e do art. 104-B, ambos do Código de Defesa do Consumidor, in verbis: Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 2o O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 3o No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 4o Constarão do plano de pagamento referido no § 3o deste artigo: (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) I - medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre outras destinadas a facilitar o pagamento da dívida; (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) II - referência à suspensão ou à extinção das ações judiciais em curso; (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) III - data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes; (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) IV - condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 5o O pedido do consumidor a que se refere o caput deste artigo não importará em declaração de insolvência civil e poderá ser repetido somente após decorrido o prazo de 2 (dois) anos, contado da liquidação das obrigações previstas no plano de pagamento homologado, sem prejuízo de eventual repactuação. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 1o Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 2o No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 3o O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) (Grifos nossos). Não por acaso, conforme bem consignado na decisão agravada, este Eg. Tribunal de Justiça tem entendido da mesma forma. Confira-se: PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E NÃO INCLUSÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ARTIGO 104-A DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMINDOR. MECANISMOS DE PREVENÇÃO E COMPOSIÇÃO. PLANO DE PAGAMENTO E MÍNIMO EXISTENCIAL. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PRÉVIA. IMPOSIÇÃO LEGAL. 1. O artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, modificado pela Lei no 4.181/2021 ('Lei dos Superendividados') estabelece a necessidade de realização de audiência conciliatória prévia nos processos de repactuação de dívidas, oportunidade em que se implementa a possibilidade de um mecanismo interno de prevenção e composição para apresentação de um plano de pagamento que permita um razoável adimplemento das obrigações devidas pelo consumidor com a equalização de sua situação de superendividamento sem o comprometimento de seu mínimo existencial. 2. Nos limites da cognição possível ao agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência na origem para que fossem limitados os descontos de empréstimos e obstada sua inclusão nos cadastros de proteção ao crédito, considerada a fase inicial em que se encontra o processo de referência, não ressoa alinhada a pretensão antecipatória com a dinâmica estabelecida pela 'Lei dos Superendividados' (Lei 14.181/2021), devendo ser respeitado comando do artigo 104-A do Código do Consumidor, que determina a prévia realização da ausência conciliatória no processo de repactuação de dívidas. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1708007, 07034157520238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no PJe: 26/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA URGÊNCIA. SUSPENSÃO DESCONTOS. INDEFERIMENTO. INVIABILIDADE. LEI N. 14.181/2021. RITO ESPECIAL. FASE INICIAL NÃO CONTENCIOSA. 1. As inovações trazidas pela Lei n. 14.181/2021 visam garantir práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, a fim de ser preservado o mínimo existencial por meio de revisão e de repactuação de dívidas, dentre outras providências. 2. A interpretação sistemática da Lei n. 14.181/2021 demonstra que a primeira fase do rito especial nela previsto consiste na realização de audiência com a presença dos credores e apresentação de plano de pagamento com o objetivo de viabilizar a realização de acordo entre as partes. 3. O Juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento caso não seja obtido acordo na audiência conciliatória, oportunidade em que será possível analisar eventual tutela de urgência requerida. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1431460, 07102978720228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE: 30/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Contudo, as razões de insurgência apontadas nada trataram acerca dos reais motivos que levaram o Juízo a quo a indeferir, por ora, os pedidos liminares a ele direcionados. Em verdade, a parte autora/agravante recupera toda argumentação lançada em sua Inicial, acrescentando que o Juízo de 1o grau não analisou a atual situação da requerente. Em momento algum, nas razões do agravo de instrumento interposto, a recorrente impugna especificadamente o ponto relativo à inviabilidade de apreciação dos pedidos liminares antes da audiência conciliatória, circunstância a qual resultou, de fato, no indeferimento dos requerimentos feitos na origem. Nesse contexto, verifica-se, de plano, a afronta à Dialeticidade como antecipado, tendo em vista que as razões do presente recurso não guardam pertinência com as reais razões expostas no pronunciamento judicial combatido. Dessa forma, verificada a ausência de pressuposto de admissibilidade indispensável para o conhecimento do recurso, conclui-se que este não deve prosseguir. Posto isso, NÃO CONHEÇO do recurso interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 12 de julho de 2023 16:21:45. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora